Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-66.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000165-66.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO), ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento: 1000165-66.2021.8.11.9005

Processo 1o Grau: 1003666-71.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante(s): ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

Agravado(s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO) – LIMINAR INDEFERIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO – LIMINAR EM GRAU DE RECURSO INDEFERIDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO –– PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública quando necessário evitar dano de difícil ou incerta reparação.

A pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, por via liminar, encontra óbice nos atributos dos atos administrativos, que se presumem legais, em conformidade com os requisitos de legitimidade e veracidade, assim como na necessidade de contraditório, não havendo provimento teratológico, ante a adequada fundamentação.

O magistrado “a quo” deixou registrado que a concessão não é possível sem a oitiva da parte contrária, o que nada impede que futuramente possa ele reanalisar o pedido, se tratando de provimento reversível.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que, não satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito ativo, a decisão atacada deve ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado para o “deferimento da tutela provisória, oficiando-se a SEFAZ/MT e o DETRAN/MT, ora requerido, para que suspendam a cobrança dos impostos e taxas relativas ao IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, enquanto tramitar a presente demanda, já que preenchidos todos os requisitos no art. 300 do CPC”.

Alegou a parte Agravante que “o nobre magistrado não agiu de forma correta, pois segundo o que constou na decisão agravada, o agravante não adotou as providências administrativas para baixa dos veículos, desse modo somente após a fase de instrução o juízo poderá realizar a análise quanto a suspensão do IPVA, contudo, não há qualquer necessidade de esgotamento da instância administrativa para que tal assunto seja analisado e que a liminar seja deferida, inclusive tal decisão afronta o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5o, inciso XXXV, CF”.

Questionou “com o devido respeito caros julgadores, por qual motivo o agravante ingressaria com ação de baixa veicular se ainda possuísse os veículos em perfeito estado, bem como se os mesmos estivessem aptos para serem utilizados? É indiscutível que, caso essa fosse a situação, seria um prejuízo para o próprio patrimônio do agravante, pois, ao ser realizado a baixa dos mencionados veículos os mesmos ficariam imprestáveis para o uso, perderiam valor de mercado, e só poderiam ser vendidos como sucatas”, de modo que “é nítido que o único prejudicado pelas baixas veiculares seria tão somente o agravante, pois estaria afetando diretamente o seu patrimônio”.

Sustentou que “o Estado não terá prejuízo algum com a suspensão da cobrança dos impostos dos referidos veículos, mesmo porque ao ser procedente a demanda, teria que devolver para o agravante todos os valores pagos de forma corrigida, ao passo, que se não houver mais os pagamentos nada terá que devolver”, bem como que “ao contrário disso, para o agravante tais cobranças gerarão enormes prejuízos, pois caso não efetue o pagamento terá seu CPF inscrito em dívida ativa, sendo tal situação completamente prejudicial para o exercício de sua atividade empresarial, pois de tempos em tempos necessita apresentar certidão negativa de débitos tributários para bancos e entidade públicas, demonstrando assim o perigo de dano caso não haja o deferimento da liminar”.

Ponderou que “inclusive, em razão da inexistência desses veículos que o agravante não realizou a baixa administrativa junto ao DETRAN/MT, pois, conforme a E. Corte pode verificar pelo DOC.5 – Documento para Baixa Administrativa, um dos documentos que precisam ser apresentados é o chassi do veículo, sendo que este não existe mais”, bem cinda, que “tanto prova que os veículos estão em estado de sucata que o agravante, inclusive, já realizou a baixa contábil deste patrimônio, conforme pode ser verificado pelo DOC.3 - Relação de Baixa Patrimonial e DOC.4 - Requerimento de Baixa Contábil de Ativos”.

Requereu “seja CONCEDIDA a suspensão da exigibilidade do IPVA de 2021 em diante dos veículos abaixo mencionados, sendo este pedido deferido independente do depósito integral do tributo em juízo, conforme prevê o art. 151, inciso V, CTN, inclusive possibilitada a emissão de certidões negativas de débitos fiscais estaduais ou certidões positivas com efeitos negativos referente a este imposto em debate”. No, mérito, requereu o provimento do recurso.

A medida liminar fora indeferida.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse a justificar a sua intervenção.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte interessada.

As informações solicitadas ao juízo de origem não foram prestadas.

Em consulta aos autos de origem, verificou-se que não houve prolação de sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública,
verbis
:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo,
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação
.

Art. 4
o

Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença.

Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.

Inicialmente, destaco que pretende a parte Agravante a concessão de tutela antecipada visando “a suspensão da exigibilidade do IPVA de 2021 em diante dos veículos abaixo mencionados, sendo este pedido deferido independente do depósito integral do tributo em juízo, conforme prevê o art. 151, inciso V, CTN, inclusive possibilitada a emissão de certidões negativas de débitos fiscais estaduais ou certidões positivas com efeitos negativos referente a este imposto em debate”.

Entretanto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido.

Isso porque, a despeito da insurgência da parte Agravante, razão não lhe assiste por dois motivos principais: o primeiro por falta de risco da demora, uma vez que, conforme sustentou, os veículos estão em estado de sucata e isso não implica em reconhecimento de urgência, lhe cabendo aguardar o tramite administrativo ou judicial, no qual seja assegurado o contraditório; o segundo porque, tal como fundamentado na origem, “em matéria administrativa/tributária a tutela liminar só é possível quando houver uma forte presunção de razão ao administrado, pois o ato administrativo goza, a princípio, também de presunção de legitimidade e legalidade a qual, embora relativa, reclama prova robusta para o afastamento das naturais consequências da cobrança”.

É regra inerente ao regime jurídico-administrativo que norteia o atuar da Administração Pública que os atos por ela praticados gozam de presunção de legitimidade e veracidade, devendo para afastar esse ato em sede liminar, restar evidenciada a quebra dessa presunção. Com isso, para afastar a presunção dos atos e legitimar tão cautelosa medida em sede de agravo de instrumento é preciso mais do que o apresentado na origem e, ainda, respeitar o contraditório.

Com efeito, nessa quadra de agravo de instrumento, não verifico, tal como decidido na origem, que se possa autorizar a medida pretendida. Não se fazem presentes os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, notadamente porque no tempo oportuno não foram adotadas as providências administrativas para baixa, desse modo somente após o esgotamento da fase probatória se poderá eventualmente ter a solução almejada.

Outrossim, muito bem esclarecido na origem que não se pode conceder a medida antecipatória pretendida com amparo tão somente na versão unilateral sem segura prova do alegado, sendo comezinho aguardar o contraditório, podendo a medida ser reapreciada a qualquer tempo, se alterado o contexto processual.

Houve, pois, a devida fundamentação para o provisório indeferimento da medida, o qual pode ser revisto, não se tratando de decisão teratológica que necessite de correção. Portanto, por não se tratar de decisão teratológica, carece de verossimilhança e plausibilidade do direito aqui pretendido.

Isso porque, conforme entendimento da jurisprudência, inclusive no âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o termo “decisão teratológica” não está atrelado a interpretações subjetivas ou motivações passionais das partes, mas a critérios de racionalidade do sistema jurídico. Para o CNJ o fundamento para afirmar que um ato ou decisão judicial é teratológico “não está submetido aos critérios subjetivos e passionais das partes, mas sim se o ato está fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema”.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência administrativa desse órgão no qual se pretendia apuração funcional de magistrado com fundamento em suposta prolação de decisão teratológica:

RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. DESVIO DE CONDUTA. INEXISTENTE.
ABUSO E TERATOLOGIA DAS DECISÕES JUDICIAIS
. INSUFICIENTE. ARTIGO 35, I, LOMAN.
CONCEITOS GERAIS E DE CONTEÚDO ABSTRATO. ELEMENTOS SUBJETIVOS. NÃO DEMONSTRADOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O liame o qual a ora recorrente tenta traçar está ligado tão-somente ao conteúdo das decisões judiciais e na subjetiva convicção de que ela está equivocada e sem respaldo legal, não tendo sido demonstrado teratologia que justifique intervenção correcional.

2. O fundamento para afirmar que um ato ou decisão judicial é teratológico não está submetido aos critérios subjetivos e passionais das partes, mas sim se o ato está fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema.

3. Invocações de erro de procedimento (error in procedendo) e erro de julgamento (error in judicando) impedem a atuação correcional, pois carregadas de conteúdo jurisdicional. Inclusive, ontologicamente é a função da jurisdição.

4. Eventual divergência na interpretação da Lei ou mesmo na aplicação desta, ainda que não seja a melhor, não torna o ato judicial teratológico, muito menos para justificar intervenção correcional, mas argumento para se valer dos recursos judiciais próprios.

5. A natureza exclusivamente administrativa das atribuições conferidas ao Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, §4o, da CF/88) impede que este aprecie questão discutida em sede jurisdicional.

6. Recurso não provido. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0001161-45.2018.2.00.0000 - Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - 275a Sessão Ordinária - julgado em 07/08/2018 ).

Portanto, por decisão teratológica deve-se entender o provimento judicial que “está fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema”, não estando subjugada à avaliação subjetiva das partes contra a decisão proferida. No caso, houve apresentação de adequada fundamentação, com a qual não concorda a parte Agravante, não sendo o caso de teratologia.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida e, também, a liminar indeferida nestes autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021